Tribunal: TJDFT
Processo: 0725640-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONCESSÃO LIMINAR DE ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DE BEM IMÓVEL. REQUISITO LEGAL DE OFERTA DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO POR ALUGUÉIS VENCIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 59, IX, da Lei 8.245/91, autoriza a concessão de liminar para a desocupação de bem imóvel quando o locatário estiver inadimplente, desde que seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel.
2. No caso, o autor pretende a substituição da caução por crédito decorrente de aluguéis vencidos, o que não encontra amparo legal.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.